Tribunal: TJDFT
Processo: 0706796-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
O paciente, denunciado pelo crime do art. 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da L. 11.343/06 (tráfico de drogas envolvendo adolescente), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 5.2.25, para garantia da ordem pública (IDs 224790943 e 225031968 da ação penal). Alega o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, fundamentada na gravidade abstrata do crime - o que viola a presunção de inocência. E falta contemporaneidade entre os fatos e o decreto prisional. Sustenta que o crime não envolve violência ou grave ameaça. E o paciente é primário, tem residência fixa e emprego lícito. Aduz que não há prova da autoria – a droga foi encontrada em veículo que não pertence ao paciente e não há evidências de que era o proprietário do entorpecente. Além disso, deve ser conferido tratamento isonômico em relação aos outros réus, beneficiados com liberdade provisória concedida em habeas corpus anteriores. Diz que as circunstâncias indicam que a prisão preventiva é desproporcional. Medidas cautelares são suficientes para resguardar a persecução penal. Pede seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em especial o comparecimento periódico em juízo e a proibição de manter contato com os outros envolvidos. Narra a denúncia que, em 3.2.25, o paciente e outros denunciados, juntamente com adolescente, traziam consigo/transportavam, sem autorização legal, porções de haxixe e maconha, com massas líquidas totais de 40g e 19,92g, para fins de difusão ilícita. Investigações policiais monitoraram a atuação de traficantes em grupos de comunidades virtuais denominados “Tropa da Cool Cat”, “Feira da Cool Cat$”, “Feira das jogadas Bsb” e “Jogadas em Nikes”, os quais totalizavam quase cinco mil membros ativos. Um dos membros mais ativos foi identificado pelo pseudônimo “~Pcko.y7” e qualificado como o adolescente I. C. C.. No dia dos fatos, foi realizada interação direta com o adolescente, que confirmou ter os entorpecentes armazenados para venda. Estruturada operação policial, procederam à abordagem do veículo, o qual era ocupado pelos denunciados e pelo adolescente. Na busca veicular, foram encontradas porções de “skunk” embaladas em sacos “ziplock”, haxixe e “dry ice”, além de plásticos tipo “ziplock” e dinheiro. Consta na denúncia que na residência do paciente foram encontradas oito porções de maconha e vinte e duas de haxixe, com massas líquidas de 68,84g e 76,19g, respectivamente, além de duas balanças de precisão e R$ 4.000,00 (ID 225031968). A prisão preventiva poderá ser decretada nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a quatro anos, para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313). O crime - com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos - admite a prisão preventiva. Há provas da materialidade e indícios suficientes de autoria, tanto que recebida denúncia em desfavor do paciente (ID 225450410 da ação penal). Também está presente o periculum libertatis, vez que apreendidas na residência do paciente drogas diversas, em quantidades consideráveis -- oito porções de maconha e vinte e duas de haxixe, com massas líquidas de 68,84g e 76,19g, respectivamente, além de duas balanças de precisão e R$ 4.000,00 (ID 224862727). No veículo em que ele estava, segundo consta na denúncia, foram apreendidos 40g de haxixe e 19,92g de maconha. E o tráfico de drogas envolvia adolescente. Além disso, o paciente é reincidente em crime de tráfico de drogas (autos n. 0745812-20.2021.8.07.0001, trânsito em julgado em 8.9.22, cuja pena foi extinta em 8.3.24 em razão de indulto, SEEU, autos n. 0407532-74.2022.8.07.0015, mov. 82.1), o que demonstra reiteração delitiva. Conquanto o crime seja sem violência ou grave ameaça, a gravidade concreta do crime - drogas diversas em considerável quantidade, aliada à reiteração delitiva do paciente - demonstra a periculosidade do paciente e justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A gravidade concreta do delito e a reiteração delitiva caracterizam o risco à ordem pública - um dos requisitos para se decretar a prisão preventiva. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva se fundamentou na grande quantidade de droga apreendida, no fato de o tráfico de drogas ser realizado em concurso com adolescente e na periculosidade do paciente, que é reincidente específico. Não há falta de fundamentação. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Ressalte-se que a situação do paciente é diferente dos corréus que foram beneficiados com a liberdade provisória. Na hipótese, enquanto os outros réus são primários, o paciente é reincidente específico em tráfico de drogas (IDs 224631731 a 33 do processo de referência). E na casa dele foram encontradas drogas, duas balanças de precisão e R$ 4.000,00. Além disso, ele não apresentou qualquer documento para comprovar a ocupação lícita alegada na petição inicial. Diferentemente do que argumenta o impetrante, não falta contemporaneidade entre o fato e o decreto da prisão. A contemporaneidade refere-se aos motivos que justificaram ou justificam o decreto da prisão preventiva e não ao tempo decorrido desde a prática do crime, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade do paciente eram contemporâneos ao decreto da prisão. No caso, o paciente foi preso em flagrante e, dois dias após o crime, teve a prisão convertida em preventiva. Evidentemente, os motivos são contemporâneos ao decreto de segregação cautelar do paciente. Diante da gravidade concreta do delito e da periculosidade do paciente, medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes por ora. Indefere-se a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de fevereiro de 2025. Desembargador JAIR SOARES